Tribunal: STF
Processo: ARE 1546666
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÕES PRELIMINARES DE FALTA DE TRANSPARÊNCIA NO SORTEIO DOS JURADOS, DE PARCIALIDADE DOS JURADOS E DE CERCEAMENTO DA DEFESA PELO USO DE CAMISAS COM A FOTO DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIDAS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO PARA AFASTAR AS QUALIFICADORAS. NÃO ASSISTE RAZÃO AO APELANTE. REVISÃO DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.



    1 - A Defesa alega, em sede preliminar, a nulidade do julgamento em decorrência da falta de transparência no sorteio dos jurados, da parcialidade dos jurados e do cerceamento da defesa pelo uso de camisas com foto da vítima durante a sessão; no mérito, suscita a realização de novo julgamento em razão da decisão do Conselho de Sentença ser manifestamente contrária à prova dos autos, a redução da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inc. I, do Código Penal, e o afastamento da agravante do meio insidioso requerido pelo Ministério Público em plenário.



    2 - a lista geral de jurados, com indicação das respectivas profissões será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano e divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Depreendese dos autos que houve a correta publicação da lista de jurados, bem como que o sorteio para definição destes contou com a participação da OAB, Ministério Público e também da Defesa, conforme destacado pelo juízo.



    3 - O art. 448 do Código de Processo Penal é claro quanto aos jurados que são impedidos de compor o Conselho, sendo que, no caso em epígrafe, não resta evidenciada nenhuma das hipóteses.



    4 - O Tribunal do Júri encontra sua previsão inserida no art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal, tendo como princípios basilares: o sigilo das votações; a plenitude de defesa; a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo pacífico o entendimento de que a decisão dos jurados apenas pode ser anulada na hipótese de evidente contrariedade ao contexto probatório dos autos; vale dizer, quando o veredicto for totalmente dissociado das provas coletadas.



    5 - O decote de qualificadoras somente deve ser admitido como uma medida de caráter excepcional, aplicável, tão somente, a situações em que se revelem manifestamente descabidas, sob pena de se retirar do Tribunal do Júri a possibilidade de analisar o delito em todos os seus relevantes aspectos.



    6 - Com a edição da Lei n. 11.689/2008 houve a dispensa de quesitar as agravantes e atenuantes (art. 483 do CPP), cabendo ao juiz presidente valorá-las. Nessa toada, ou seja, para que o juiz presidente possa reconhecê-las na sentença, deve haver provocação da parte interessada.



    7 - A culpabilidade é compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do acusado. Por isso, a comprovação da culpabilidade do agente é algo imprescindível à sua condenação. É ilegítimo exasperar a pena-base com referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva, tal como exposto pelo magistrado a quo, razão pela qual merece ser acolhido o apelo.



    8 - Recurso parcialmente provido. Unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente